Tribunal: TJBA
Processo: 8059985-69.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8059985-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: SAMUEL JONATHAN CONCEICAO DE AGUIAR e outros Advogado(s): JOCTA TRINDADE DE ANDRADE, HELIO DIAS DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR Procurador de Justiça: ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA CARVALHO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A BUSCA E APREENSÃO. CONTRADIÇÕES NOS RELATOS POLICIAIS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE DEMONSTROU A INVASÃO DOMICILIAR. NULIDADE DO FLAGRANTE. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME O habeas corpus. Impetração voltada ao reconhecimento da nulidade de flagrante decorrente de violação de domicílio em suposto crime de tráfico de drogas. Fato relevante. Policiais afirmaram terem recebido denúncia anônima e avistado o paciente em atitude suspeita. Entretanto, há contradições nos depoimentos quanto ao local da abordagem e à existência de justa causa para ingresso na residência. Prova pré-constituída. As imagens das câmeras do circuito interno da casa demonstraram a invasão do domicílio sem autorização judicial e sem indícios concretos de flagrante delito. Decisão recorrida. Liminar anteriormente deferida para restituir a liberdade do Paciente, diante da ilicitude da diligência, confirmada no mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a prova colhida após o ingresso policial em residência, sem mandado e sem indícios objetivos de flagrante, deve ser declarada ilícita por violação ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 5º, XI, da CF/1988 assegura a inviolabilidade do domicílio, sendo ilícita a prova obtida mediante ingresso sem mandado judicial e sem situação de flagrante delito devidamente comprovada. 4. As contradições nos relatos policiais e as imagens do circuito interno evidenciam a ilegalidade da entrada forçada. 5. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a mera denúncia anônima ou suspeita subjetiva não constitui justa causa para a invasão de domicílio. 6. Diante da nulidade do flagrante o relaxamento da prisão do Paciente é devido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem de habeas corpus concedida, com confirmação da liminar. Tese de julgamento: “É ilícita a prova obtida mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial e sem a presença de indícios concretos de flagrante delito, configurando nulidade do flagrante.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº. 8059985-69.2025.8.05.0000, impetrado pelo advogado Joctã Trindade de Andrade (OAB/BA 65.502), em favor de SAMUEL JONATHAN CONCEIÇÃO DE AGUIAR, qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE GARANTIAS DE SALVADOR/BA, nos autos de nº. 8186629-54.2025.8.05.0001. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conceder a ordem de habeas corpus, ratificando os termos da concessão da medida liminar proferida em decisão monocrática, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, .